Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-66.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para sanar erro material, uma vez que o preparo foi recolhido tempestivamente, assim pugna pelo acolhimento do recurso para que seja sanado erro material, determinando o processamento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, e segundo o Enunciado n. 80, do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
Analisando os autos verifica-se que a justiça gratuita foi revogada, sendo determinado o recolhimento das custas no prazo de 48 horas, id. 27011990.
O recorrente protocolou o recolhimento do preparo no id. 27739479, no dia 10/12/2019.
Levando-se em consideração que a decisão que determinou o recolhimento das custas foi disponibilizada em 06/12/2019, no DJE no 10634, sexta - feira, tem-se que o preparo foi recolhido tempestivamente.
Em face do exposto, conheço dos embargos e acolho para revogar a decisão de id. 30173481 e reconhecer a tempestividade do recolhimento do preparo recursal.
Ciência as partes.
Após voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator